Tribunal: TJMT
Processo: 1026280-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026280-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVANTE), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (AGRAVADO), ARNALDO SOLANO NETO - CPF: 040.790.691-62 (AGRAVADO), AVELINO VILSON SOLANO - CNPJ: 59.857.363/0001-90 (AGRAVADO), ARNALDO SOLANO NETO - CNPJ: 59.855.311/0001-85 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. B
EM DE CAPITAL
. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA COM BASE EM LAUDO D
O
ADMINISTRADOR JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DURANTE O STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de diversos bens, dentre eles um veículo automotor
, alienado fiduciariamente à cooperativa agravante, determinando sua permanência na posse da
recuperanda
durante o período de blindagem previsto na Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o veículo automotor alienado fiduciariamente à cooperativa pode ser mantido na posse da
recuperanda
em razão de sua essencialidade;
e estabelecer
se houve fundamentação suficiente e individualizada quanto à declaração de essencialidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 11.101/2005 orienta-se pela preservação da empresa (art. 47), autorizando, no
stay

period
(art. 6º, caput e § 4º), a suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais, inclusive quando o crédito não se submete aos efeitos da recuperação (art. 49, § 3º, parte final).

Mesmo para créditos extraconcursais de proprietário fiduciário, a retirada/venda de bens de capital essenciais é vedada durante o período de suspensão (art. 49, § 3º).

O veículo objeto do agravo se enquadra como bem de capital e sua essencialidade foi atestada por laudo técnico do administrador judicial, que analisou individualmente a função de cada bem, com base em documentação, fotografias e descrição das atividades desempenhadas.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária, limitada ao período de suspensão, sem perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, cujo exercício poderá ocorrer após o
stay
, se mantida a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

Durante o
stay

period
, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da
recuperanda
, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária (art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005).

Bem de capital, na recuperação judicial, é o bem corpóreo, na posse direta da devedora, não perecível/consumível e restituível ao credor ao término do
stay
, se persistir a inadimplência.

Laudo técnico da Administradora Judicial com vistoria in loco e identificação pormenorizada é meio idôneo para comprovar a essencialidade e a posse dos bens.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária e não implica extinção ou prejuízo definitivo da garantia fiduciária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1026280-37.2025.8.11.0000, com pedido de tutela antecipada recursal, de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1015634-20.2025.8.11.0015 que reconheceu a essencialidade de diversos bens pertencentes aos
recuperandos
, dentre eles o veículo Fiat Toro
Volcano
AT9 4x4, ano/modelo 2022/2022, alienado fiduciariamente à agravante.

Ela sustenta que o decisum não realizou a fundamentação individualizada acerca da essencialidade do veículo, bem
como que o laudo pericial que o embasou seria contraditório, pois atribui a mesma função a dois veículos distintos (Fiat Toro e RAM Classic
Laramie
), tendo apenas o primeiro sido considerado essencial.

Destaca que há outros veículos já reconhecidos como essenciais (Ford F11000, Chevrolet D-20 e Toyota Hilux), aptos a suprir a mesma necessidade operacional.

Aponta ainda que o crédito detido pela cooperativa não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de ato cooperativo e estar garantido por alienação fiduciária.

Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao veículo Fiat Toro
Volcano
AT9 4x4, com o reconhecimento de sua não essencialidade e autorização para a retomada do bem.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 305290858).

C
ontraminuta
apresentada
(id
311521854
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n.

314353856
).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O pedido de processamento da Recuperação Judicial dos agravados foi formulado em 23.05.2025 e deferido em 16.06.2025. No mesmo decisum, o magistrado concedeu tutela de urgência para declarar
a essencialidade de diversos maquinários agrícolas (ID 197730079, 1º grau).

Posteriormente, o grupo em recuperação requereu a complementação da decisão, uma vez que nem todos os bens móveis tiveram sua essencialidade analisada.

Diante disso, foi proferida a decisão agravada, que reconheceu como essenciais os seguintes bens, os quais deverão permanecer na posse dos agravados durante o período de blindagem:

1. Caminhonete Fiat – Modelo Toro Endurance ATD4 – Ano: 2019/2020 - Chassi: 988261N5LKC95536

2. Caminhonete Chevrolet – Modelo: S10 LTZ TDI 4X4 CD DIES AUT - Ano: 2023/2024 -
Renavan
: 01389288690

3. Fiat Toro – Modelo:
Volcano
AT9 4X4 – Ano 2022/2022 -
Renavan
: 01336452630

4. Colheitadeira John Deere 9570

5. Tratador de Sementes Trevisan

6. Escarificador ASA7H

A agravante sustenta que o decisum não apresentou fundamentação individualizada acerca da essencialidade do veículo, além de alegar que o laudo pericial que o embasou seria contraditório, pois atribuiu a mesma função a dois veículos distintos (Fiat Toro e RAM Classic
Laramie
), tendo apenas o primeiro sido considerado essencial.

Aduz ainda que já existem outros veículos reconhecidos como essenciais (Ford F11000, Chevrolet D-20 e Toyota Hilux), suficientes para atender à mesma finalidade operacional.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3º do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da
recuperanda
e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO)
e só então, analisada a sua essencialidade.

O agravante
diz ser
titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(sem destaque no original).

Na hipótese
, cuida
-se de veículo automotor
,
o qua
l
se enquadra como bem de capital.

Apesar das alegações da agravante, a declaração de essencialidade teve como base laudo elaborado pelo administrador judicial, que procedeu à análise técnica e documental individualizada de cada bem, incluindo fotografias e identificações detalhadas (ID 196781870 – pág. 41, 1º grau).

A suposta contradição apontada pela agravante, de que outro veículo (RAM Classic
Laramie
2023/2023) possuiria a mesma descrição
funcional
mas não foi considerado essencial, não invalida a conclusão técnica quanto à necessidade do Fiat Toro. Ao contrário, revela que o laudo pericial avaliou criteriosamente a função de cada veículo no contexto do soerguimento da empresa.

Ademais, o fato de haver outros veículos na frota da
recuperanda
não implica que o veículo objeto do recurso seja dispensável, especialmente considerando que os
recuperandos
atuam em área superior a 1.300 hectares, distribuídas entre os municípios de Novo Mundo/MT, Guarantã do Norte/MT e Altamira/PA. É razoável concluir que se faz necessária a utilização de diversos veículos para o adequado desempenho das atividades agrícolas, sobretudo em razão das especificidades da atividade rural, que frequentemente demanda o uso simultâneo de automóveis em propriedades distintas ou com finalidades operacionais diversas.

Cumpre destacar, por fim, que o reconhecimento da essencialidade dos bens e sua manutenção na posse da devedora constitui medida temporária, restrita ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005. Não há, portanto, perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas adiamento do exercício desses direitos durante o período crítico da recuperação judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025